Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINADA A JUNTADA DE DOCUMENTO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a consulta realizada junto ao sistema RENAJUD evidenciou que o veículo objeto da ação de busca e apreensão encontrava-se em nome de terceiro estranho à relação jurídica. Nesse caso, a juntada aos autos dos documentos elencados no despacho inicial – comunicação de venda ou DUT - é imprescindível para aferir a pertinência subjetiva do réu na demanda.

2. O art. 321 do CPC dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso o autor não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.

3. Desse modo, não atendida a determinação de emenda à inicial, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.